Tribunal: TJMT
Processo: 1019469-61.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019469-61.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Pagamento em Consignação, Capitalização / Anatocismo, Bancários, Assistência Judiciária Gratuita, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARYNA REZENDE DIAS FEITOSA - CPF: 047.021.291-80 (ADVOGADO), ROGERIO DA SILVA PAES - CPF: 035.256.121-17 (AGRAVANTE), OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 92.228.410/0001-02 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. PRESUNÇÃO LEGAL DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão do Juízo da 1a Vara da Comarca de Alta Floresta/MT, que indeferiu pedido de concessão de gratuidade da justiça nos autos de Ação de Modificação de Cláusula Contratual c/c Ação Consignatória e Pedido de Tutela de Urgência Cautelar Antecedente. O agravante alegou hipossuficiência, juntando declaração de pobreza e comprovantes de renda inferior a R$ 1.500,00, e pleiteou, em sede liminar, a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão da gratuidade da justiça a pessoa natural, à luz da presunção legal de veracidade da alegação de hipossuficiência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A legislação vigente presume verdadeira a declaração de insuficiência apresentada por pessoa natural, conforme o art. 99, § 3o, do CPC, cabendo à parte contrária demonstrar o contrário.

4. No caso concreto, o agravante apresentou documentação comprobatória de baixa renda e declaração de hipossuficiência, não tendo a parte agravada impugnado os documentos ou formulado contrarrazões.

5. A decisão agravada desconsiderou a presunção legal de veracidade sem apresentar qualquer fundamento ou prova concreta capaz de infirmar a alegação de hipossuficiência.

6. Precedente do STJ (Tema Repetitivo 931) confirma que a declaração de pobreza da pessoa natural goza de presunção legal, sendo ônus da parte adversa demonstrar eventual capacidade econômica do requerente.

7. A concessão liminar de efeito suspensivo demonstrou a presença de verossimilhança das alegações e risco de dano irreparável, diante da possibilidade de extinção da ação originária por ausência de recolhimento de custas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção legal de veracidade, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC.

2. Cabe à parte contrária o ônus de produzir prova capaz de afastar a presunção de pobreza do requerente.

3. A ausência de impugnação ou de elementos concretos que infirmem a alegação de hipossuficiência impõe a concessão da gratuidade da justiça.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC,
arts
. 98, 99, § 3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no REsp 2092017/SP, Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, j. 30.09.2024,
DJe
02.10.2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1019469-61.2025.8.11.0000

ROGERIO DA SILVA PAES X OMNI S/A
CREDITO
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ROGERIO DA SILVA PAES, com o fito de reformar a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Alta Floresta/MT, nos autos da Ação de Modificação de Cláusula Contratual c/c Ação Consignatória e Pedido de Tutela de Urgência Cautelar Antecedente, que indeferiu o pedido de concessão da justiça gratuita e determinou o recolhimento das custas no prazo de 15 (quinze dias).

O agravante alega ser hipossuficiente e afirma que não possui condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo de seu sustento e de sua família, juntando declaração de pobreza e comprovantes de baixa renda. Requereu, em liminar, a concessão de efeito suspensivo para impedir o recolhimento das custas, sob pena de extinção da ação originária.

Foi deferida a liminar em grau recursal para suspender os efeitos da decisão agravada até o exame do mérito do pedido de gratuidade (Id. 293741879).

A parte agravada intimada, deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentação de contrarrazões (Id. 300937867).

Preparo dispensado, ante o pedido de justiça gratuita formulado pelo agravante.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ROGÉRIO DA SILVA PAES contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Alta Floresta, nos autos da Ação de Modificação de Cláusula Contratual c/c Ação Consignatória e Pedido de Tutela de Urgência Cautelar Antecedente, que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita.

A concessão da justiça gratuita está prevista no artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal e regulamentada pelos artigos 98 e seguintes do CPC. Destaca-se, do artigo 99, § 3o, a presunção de veracidade da alegação de insuficiência de recursos feita por pessoa natural, como no caso dos autos.

Na hipótese, o agravante alega insuficiência financeira para o custeio das despesas processuais, sustentando que sua renda mensal líquida é inferior a R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), conforme comprovam os contracheques e contas de consumo juntadas aos autos, além de apresentar declaração de hipossuficiência, nos moldes exigidos pelo artigo 99, § 3o, do CPC (Id. 293347880 e 293347881).

Por outro lado, não consta qualquer elemento probatório capaz de infirmar essa presunção legal de veracidade, cabendo à parte contrária o ônus de demonstrar a inexistência de necessidade econômica, a qual não se desincumbiu, não tendo sequer apresentado contrarrazões ao agravo (Id. 300937867).

Além disso, denota-se que a decisão recorrida desconsiderou tal presunção sem indicar qualquer elemento concreto que infirmasse a alegação do agravante.

Nesse sentido:

“(...) No julgamento do Tema Repetitivo n. 931 do STJ, ficou delimitado que a alegação de hipossuficiência feita por pessoa natural tem presunção legal de
veracidade Cabe
à parte contrária, no caso o Ministério Público, o ônus de apresentar evidências de patrimônio para contradizer a afirmação de pobreza. (...)”
(STJ -
AgRg
no REsp: 2092017 SP 2023/0292848-5, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 30/09/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
02/10/2024).

Ademais, já foi deferida liminar suspendendo os efeitos da decisão agravada, com fundamento na verossimilhança das alegações e risco de dano irreparável, tendo em vista a iminente extinção da ação originária por ausência de recolhimento das custas (Id. 293741879).

Assim, reputo atendidos os requisitos legais à concessão da justiça gratuita, razão pela qual merece reforma a decisão objurgada.

Ante ao exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para confirmar a tutela de urgência recursal anteriormente deferida e, por conseguinte, reformar a decisão agravada, deferindo, em caráter definitivo, o benefício da gratuidade da justiça em favor do agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025